Tribunal: TJES
Processo: 5000194-60.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-60.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARCISA DO CARMO VIANA
RECORRIDO: RP MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000194-60.2023.8.08.0049

RECORRENTE:

TARCISA DO CARMO VIANA

RECORRIDO:

RP MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACORDO FIRMADO EM RAZÃO DE DÍVIDA NÃO PAGA ANTERIORMENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DOS DIREITOS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO É POSSÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE DEPÓSITO EM NOME DO RECORRIDO.
JUNTADOS COMPROVANTES EM NOME DE EMPRESA DE COBRANÇA ESTRANHA AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos morais cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por TARCISA DO CARMO VIANA em face de
RP MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que possuía uma dívida junto à requerida, que foi objeto de novação, tendo mesmo assim não conseguido cumprir com os novos termos do contrato\acordo, incorrendo em mora; que com isso, em fevereiro de 2020, a ré inscreveu o nome da autora em cadastros de inadimplentes. No ano seguinte, as partes tentaram outra vez negociar a dívida, tendo a ré assumido a obrigação de pagar o débito (no valor que ela acredita ser de R$700,00 - setecentos reais) de forma parcelada, cujo termo se daria em novembro de 2021. Pontua que, sem respaldo legal, em setembro de 2021 a ré passou a cobrar valor diferente do acordado para o parcelamento, de modo que a requerente se viu obrigada a quitar, para pôr fim à obrigação, o valor de R$1.102,00 (mil cento e dois reais), mas que, ainda assim, em fevereiro de 2023, seu nome ainda estava inscrito em cadastro de inadimplentes pela dívida quitada.

Nessa esteira, a parte requerente ajuizou a presente ação, com vistas a requerer a condenação da parte requerida em indenização a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular
julgou improcedente o pleito autoral, em razão da ausência de prova que demonstrasse o pagamento da dívida
.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6500183, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença para que seja reconhecida a incidência de danos morais indenizáveis, em vista da manutenção da negativação mesmo após a realização do pagamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, percebo que o presente Recurso Inominado não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, conforme já mencionado na sentença proferida pelo juízo de piso, o presente caso versa sobre relação de consumo, de modo que a recorrente é consumidora (art. 2º do CDC) e o recorrido é fornecedor (art. 3º do CDC). Sendo assim, conforme dita o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de haver a presença de verossimilhança nas alegações da parte autora ou hipossuficiência técnica, em face da parte requerida, deve haver a inversão do ônus da prova, cabendo à parte requerente apenas a comprovação mínima da existência dos fatos por ela impugnados.

Nessa esteira, é possível perceber que de fato há hipossuficiência técnica por parte da requerente, motivo pelo qual deve ser aplicada a inversão do ônus probatório, cabendo antes, no entanto, avaliar a existência da comprovação mínima da veracidade dos fatos alegados pela autora.

Nesse sentido, em análise aos documentos juntados pela recorrente em ID nº 6500167, percebo que não há qualquer comprovante de pagamento dos boletos que ela própria junta aos autos. O que existe são apenas comprovantes de depósitos em nome do beneficiário “R DE A PENNA JUNIOR ME”, que, após breve pesquisa, é possível afirmar que se trata de uma empresa de cobrança, o que não permite comprovar, no entanto, que a cobrança foi realizada pela empresa requerida, mesmo porque havia acordo de parcelamento firmado entre as partes no período em que foram realizados os depósitos, o que, à primeira vista, tornaria desnecessária a realização de qualquer cobrança, pondo dúvidas quanto a relação entre os depósitos e a dívida que gerou a negativação.

Caberia à parte autora, ora recorrente, portanto, trazer qualquer tipo de prova que comprovasse que os tais depósitos realizados se tratam de pagamentos realizados para a quitação da dívida com a requerida, ora recorrida, o que não fora realizado, não havendo, portanto, comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), o que impede a inversão do ônus da prova e, consequentemente, o provimento do presente recurso.

Nessa ordem de considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)